Tribunal: TJDFT
Processo: 0031232-10.2013.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0031232-10.2013.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA DAS GRACAS NANTUA EVANGELISTA GIORDANO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL A Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE informa a extinção do precatório pelo pagamento (ID 35326710). À impetrante. Intime-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES